Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA PELA AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito deduzidas nas contrarrazões não conhecidas.
2. Se a autora, intimada acerca da produção de provas, manifestou desinteresse na sua produção, não se verifica o alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Ademais, inexiste cerceamento de defesa se a remessa dos autos à Contadoria Judicial se revela desnecessária para a resolução da lide, em razão de não possuir a capacidade de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado na origem. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada em apelação, rejeitada.
3. Não transcorridos 10 (dez) anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
5. A autora/apelante não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.